Tribunal: TJDFT
Processo: 0748852-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. DISCUSSÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE ELASTECIMENTO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. PARALISAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO POR FORÇA DA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO, MEDIANTE MIGRAÇÃO PARA O PROGRAMA PRÓ-DF II. FATO NOVO. ACORDO SOBRE O OBJETO DA DÍVIDA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRETENDIDO CHAMAMENTO AO PROCESSO DE ASSOCIAÇÃO DE OCUPANTES. DESCABIMENTO.
1. A celebração de acordo entre as partes versando sobre o valor da dívida torna prejudicado o recurso quanto à pretendida discussão do montante devido. Além disso, evidencia-se a perda do objeto do agravo de instrumento se, no curso do processo, a ordem de desocupação do imóvel é sobrestada por força da instauração de procedimento de migração das agravantes para o programa PRÓ-DF II, que, se vier a ser concretizada, porá fim à pretensão executiva.
2. É descabido o chamamento ao processo na fase do cumprimento de sentença. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.